Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR DONIDA e LUCIANA NAVAS BERG DONIDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução de Título Extrajudicial no 0000556-05.2010.8.11.0055, movida em seu desfavor por BANCO JOHN DEERE S.A., que manteve a penhora online realizada nas contas dos executados (ID 122150974.
Em apertada síntese, sustentam os agravantes que (i) o bloqueio dos valores vem trazendo sérios prejuízos e preocupações, pois como agricultores precisam de crédito para viabilizar a safra vindoura; (ii) a ordem de preferência do artigo 835 do CPC, se aplica ao credor quirografário e não a quem já tem garantido o seu crédito; (iii) a garantia hipotecária vinculada à cédula firmada já foi avaliada em duas oportunidades (R$-4.687.500,00 em 12.07.2011 e R$-3.391.120,00 em 08.12.2011); (iv) o § 3o do art. 835 do CPC, impõe a penhora, obrigatoriamente, sobre a garantia hipotecária; (v) incidência da Súmula 417 STJ; (vi) se as partes por livre iniciativa constituiriam a garantia hipotecária, não cabe ao Poder Judiciário subverter a ordem da prioridade da penhora estabelecida com autonomia negocial; (vii) incidência dos artigos 190 do CPC e 421 e 421-A, do CC/02; (ix) revela contrasditório a pactuação de garantia hipotecária e o pedido de penhora bacenjud/sisbajud realizada pelo banco agravado, incidência do principio da boa-fé objetiva e o Principio da Proibição de Comportamentos Contraditórios; (x) ofensa aos artigos 850 e 853 do CPC; (xi) principio da menor onerosidade ao executado, artigo 805, do CPC; (xii) nulidade da garantia pessoal,aval, lesão ao §3o do art. 60 do Decreto Lei 167/67.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o tramite da Ação de Execução.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, proposta em 01.02.2009 pelo banco em face dos agravantes e outros, que tem por objeto cédula rural pignoraticia e hipotecária no 55345-0/05, emitido em 14.102005, na qual foi oferecido em garantia hipotecária 01 (uma) área rural de lemas com 500,00 lias, desmembrada em uma areá maior denominada ''Estância Circulo". situada no município de Sapezal(MT),hoje Fazenda Chapada III, registrada no CRI da comarca de Sapeza/MT, sob matricula n° 166.
Na inicial, foi apontado que o valor do débito perfaz a quantia de R$ 630.623,60 (ID 65042542-pág.19-origem).
Foi realizada a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, de matrícula no 2.216, do RI de Loreto - MA, o qual pertence aos intervenientes-hipotecantes codevedores Cesar Tadeu Londero e Ivania Maria Cerioli Londero (ID 65042542-pág.121-origem), ainda pendente de avaliação.
Na sequência, foi efetivada a penhora on-line via Sisbajud, de valores pertencentes aos avalistas Luciana Naves Donida (R$-862.718.96) e Paulo Cesar Donida (R$- 1.189.664,02) (id 65042586-pág.26/31-origem)
Na sequência houve a apresentação de impugnação a penhora pelos agravantes sobrevindo a decisão ora agravada.
Pois bem.
Não obstantes os argumentos apresentados pelos agravantes, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isto porque, não obstante a norma contida no § 3o do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.
A propósito:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículos. Pedido de liberação rejeitado pela decisão agravada. Alegação de que a penhora deve se limitar ao imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Contrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3o do artigo 835 do CPC admitida. Interesse do credor. Precedentes. Mantença. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3o do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido” (TJPR - 15a C.Cível - 0067127-36.2020.8.16.0000 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 08.03.2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. 1. Em execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no § 3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele. Inteligência dos artigos 835, caput, § 3o, e 797, do CPC. 2. No voto condutor do acórdão constam os motivos que levaram à manutenção da penhora efetivada nos autos, razão pela qual não há falar-se em omissão. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto. 4. Os embargos de declaração não têm aptidão para provocar o reexame de questão decidida no julgamento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-GO - AI: 02355168820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)
Não se pode perder de vista, ademais, que a execução é concebida no interesse do credor, ex vi do artigo 797 do CPC.
Cabe ressaltar ainda, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, acrescido ao fato de que o dinheiro tem preferência a qualquer outro bem, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Promova a Secretaria, nos Sistema PJE, a associação deste Recurso ao RAI 1003280-13.2022.8.11.0000, evitando, assim, decisões conflitantes sobre o mesmo tema em demandas conexas.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =